Tribunal: TJDFT
Processo: 0754028-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. SUSPENSÃO DE COBERTURA POR INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO REALIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão pela qual determinado o restabelecimento da cobertura de urgência e emergência em contrato coletivo por adesão no prazo de duas horas, sob pena de multa.
2. Ainda que os contratos coletivos estejam sujeitos a maior liberdade negocial, também estão submetidos aos princípios que regem as relações de consumo e aos deveres derivados da boa-fé objetiva, como a cooperação, a informação e a lealdade contratual. Por isto, a notificação prévia da parte contratante é indispensável antes de qualquer medida de suspensão ou rescisão, como decorrência direta do art. 6o, III do CDC e do art. 421 do Código Civil. A propósito: “( ) 6. Embora a operadora não esteja obrigada por contrato, a notificar os beneficiários do plano de saúde coletivo empresarial que administra sobre a suspensão da cobertura, essa cautela ainda assim é exigida em razão do boa-fé. objetiva e aplicação dos princípios, normas que orientam o Código de Defesa do Consumidor. ( )” (Acórdão 2016090, 0704363-88.2022.8.07.0020, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 21/07/2025.).
3. Deferimento de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano grave, o que não se verificou. Ao contrário, a suspensão imediata do contrato pela agravante, sem notificação prévia, viola a boa-fé objetiva e o dever de informação previstos no CDC e no CC e a interrupção de atendimentos emergenciais compromete direitos fundamentais à saúde e à vida. Além disto, não demonstrado risco ou irreversibilidade da medida. A obrigação é reversível, pois eventuais valores podem ser ressarcidos ao final. Por fim, o prazo de duas horas é operacionalmente viável, e a multa é proporcional à necessidade de assegurar efetividade da decisão.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.